Tribunal: TJMT
Processo: 1013279-48.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013279-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIO GRATIDIANO DORILEO FILHO - CPF: 207.722.891-15 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIO GRATIDIANO DORILEO FILHO - CPF: 207.722.891-15 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR EM REGIME DE HOME CARE. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo à apelação e restabeleceu provisoriamente tutela de urgência para assegurar tratamento domiciliar em regime de
home care
.

2.

Fato relevante.
O paciente, com 81 anos, permanece acamado, em uso de gastrostomia, com sequelas neurológicas graves e dependência integral de terceiros, conforme laudo médico posterior à sentença.

3.

As decisões anteriores.
A sentença julgou improcedente o pedido e revogou a tutela anteriormente concedida, com fundamento em relatório administrativo que atribuiu ao paciente pontuação insuficiente na tabela ABEMID para permanência em internação domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática observou os pressupostos legais para atribuição de efeito suspensivo à apelação, diante da probabilidade do direito alegado e do risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da interrupção imediata do tratamento domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A análise do agravo interno limita-se à verificação dos pressupostos do efeito suspensivo. O mérito da apelação abrange a elegibilidade do paciente ao serviço, a responsabilidade dos entes públicos e eventual ressarcimento entre eles.

6.

A probabilidade do direito decorre da existência de possível violação ao contraditório, pois a sentença utilizou relatório administrativo juntado após o encerramento da instrução, sem prévia manifestação da parte autora.

7.

A probabilidade do direito também decorre de laudo médico posterior e mais recente, subscrito por profissional habilitada, que descreve dependência funcional total, uso de gastrostomia e necessidade de suporte multiprofissional contínuo.

8.

O agravo interno não impugna de modo específico os fundamentos da decisão agravada. O Estado limita-se a reafirmar o relatório administrativo e a discutir matérias próprias do mérito da apelação.

9.

O risco de dano grave ou de difícil reparação está configurado. A interrupção abrupta do atendimento domiciliar a paciente idoso, acamado e dependente integral de terceiros pode comprometer sua saúde e a utilidade do julgamento da apelação.

10.

A manutenção do efeito suspensivo não reconhece de forma definitiva o direito ao
home care
. A medida preserva a situação fática até o julgamento do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A atribuição de efeito suspensivo à apelação é cabível quando houver probabilidade do direito recursal e risco de dano grave ou de difícil reparação. 2. A existência de laudo médico posterior à sentença, indicando dependência funcional total e necessidade de suporte multidisciplinar contínuo, justifica a manutenção provisória de tratamento domiciliar até o julgamento da apelação. 3. O agravo interno deve ser desprovido quando não impugna de modo específico os fundamentos da decisão que concedeu o efeito suspensivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 9º, 10, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo à apelação de Mario Gratidiano Dorileo Filho, restabelecendo a tutela de urgência para garantir a continuidade do tratamento domiciliar em regime de home care, com todas as condições necessárias, até o julgamento definitivo da apelação.

Sustenta o agravante que a avaliação técnica da Secretaria de Saúde atribuiu apenas seis pontos ao paciente, classificando-o como não apto ao atendimento domiciliar, já que seu quadro pode ser acompanhado pela rede pública convencional.

Argumenta que, embora haja responsabilidade solidária entre os entes federados, a jurisprudência do STF e as recomendações do CNJ direcionam ao Município a responsabilidade por tratamentos de baixa e média complexidade, sobretudo quando habilitado ao programa federal “Melhor em Casa”, que repassa recursos específicos para esse fim.

Ressalta ainda que a Constituição e o Código Civil atribuem à família o dever de prestar cuidados básicos a idosos e enfermos, não podendo transferir integralmente essa obrigação ao Estado.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com o provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá sustenta que, nos termos do Tema 793 do STF e da repartição de competências do SUS, os procedimentos de média e alta complexidade são de atribuição estadual, não cabendo ao ente municipal suportar tal ônus. Requer, assim, o desprovimento do recurso, com a permanência do cumprimento da obrigação pelo Estado.

O autor, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão que deferiu o home care, ante a ausência de impugnação específica e o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, diante da vulnerabilidade do agravado, atualmente com 81 anos de idade, e da responsabilidade estatal, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Mario Gratidiano Dorileo Filho ajuizou ação de obrigação de fazer contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, buscando tratamento domiciliar em regime de home care. A tutela de urgência, inicialmente indeferida, foi posteriormente deferida no curso da demanda, assegurando ao autor o atendimento domiciliar, então justificado por sequelas de AVC isquêmico, dependência integral de terceiros, dieta enteral por gastrostomia e uso de ventilação mecânica.

Após o início do atendimento, prestado desde 7/8/2024, o Estado juntou o Ofício n. 15715/2025/UNIJUR/SES, informando que o paciente teria recebido alta do home care por não mais preencher os requisitos para permanência no serviço. Na avaliação administrativa constante do ID 192488872, foi atribuída ao paciente pontuação total de seis pontos na tabela ABEMID, insuficiente, segundo o critério adotado, para a internação domiciliar.

Com base nesse relatório, a sentença de 4/2/2026 julgou improcedente o pedido e revogou a tutela anteriormente concedida. O autor apelou e juntou ao recurso laudo médico de 2/3/2026, subscrito pela Dra. Juliana Nunes da Cunha Carnevale, CRM/MT n. 10.336, atestando que o paciente, então com 81 anos, permanece acamado, em uso de gastrostomia, com sequelas neurológicas graves e dependência integral de terceiros, necessitando de cuidados contínuos e suporte multidisciplinar em regime de home care por prazo indeterminado.

Na apelação, requereu-se a atribuição de efeito suspensivo, deferido em 27/3/2026, com o restabelecimento provisório do tratamento domiciliar. Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo interno.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia posta neste agravo interno não é a definição do direito do autor ao home care, nem a repartição da responsabilidade entre os entes públicos. Essas questões pertencem ao mérito da apelação e serão apreciadas por ocasião de seu julgamento. Ao órgão colegiado cabe, nesta via recursal, examinar unicamente se a decisão monocrática observou corretamente os pressupostos legais para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da produção imediata dos efeitos da sentença.

Quanto à probabilidade do direito, a decisão agravada assentou-se em dois elementos concretos: primeiro, o fato de que a sentença fundamentou-se em relatório administrativo juntado pelo Estado após o encerramento da instrução, sem que se tenha franqueado à parte autora oportunidade de sobre ele se manifestar; segundo, a existência de laudo médico posterior e mais recente que o relatório administrativo, subscrito por profissional habilitada, descrevendo quadro de dependência funcional total, uso de gastrostomia e necessidade de suporte multiprofissional contínuo. Esses elementos, por si só, autorizam reconhecer, neste juízo preliminar e não exauriente, a plausibilidade da pretensão recursal do autor, sem que isso implique qualquer antecipação do resultado do julgamento da apelação.

O agravo interno não enfrenta esses fundamentos específicos. O Estado limita-se a reafirmar a conclusão do relatório administrativo e a discutir, no campo do mérito, a quem competiria custear o serviço e se a hipótese seria de baixa, média ou alta complexidade. Tais argumentos, ainda que relevantes para o desfecho final da causa, não desqualificam os fundamentos que sustentaram a decisão agravada nesta fase de cognição sumária, tampouco evidenciam erro ou teratologia apto a justificar sua reforma em sede de agravo interno.

Quanto ao risco de dano, a interrupção abrupta do atendimento domiciliar a paciente de 81 anos, acamado e com dependência integral de terceiros, enquanto pendente de exame o próprio direito discutido na apelação, configura risco concreto e de difícil reparação, apto a justificar a manutenção da tutela até o julgamento definitivo do recurso.

Registre-se que a manutenção do efeito suspensivo não importa reconhecimento definitivo do direito ao home care, tampouco definição sobre qual ente público deve, a final, suportar o custeio do tratamento. Trata-se de providência de natureza provisória, destinada a preservar a utilidade do julgamento da apelação, cujas questões de fundo – elegibilidade do paciente ao serviço, responsabilidade solidária dos entes federados e eventual direito de ressarcimento entre eles – permanecem em aberto para exame por ocasião do julgamento do mérito recursal.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo à apelação e restabeleceu provisoriamente a tutela de urgência, sem prejuízo do que vier a ser decidido no julgamento do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026